Tribunal: TJES
Processo: 5003969-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003969-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: JULIA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.
1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
No que se refere à tese de ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, verifico que o agravante não impugnou especificamente os motivos adotados na decisão, tendo colacionado à peça recursal tese genérica, em inobservância ao princípio da dialeticidade.
3.
Acerca da segunda tese, não existe previsão legal que imponha necessariamente o cumprimento da decisão por meio de ofício ao órgão pagador, especialmente porque o pedido de desconto fora inicialmente requerido pela agravante, devendo a sua suspensão ser processada pelo mesmo meio.
4.
Além disso, oportuno ressaltar que o juiz de origem concedeu prazo razoável e suficiente, diante da simplicidade da sua efetivação,
da disponibilidade
dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação
ao alcance da agravante, não representa onerosidade, tampouco excessiva, a fim de alterar a sua forma de cumprimento.
5.
Quanto ao valor da multa
à sua natureza
, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório,
além de encontrar limitação no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.
6.
Além disso
,
o agravante não demonstrou o perigo de lesão grave ou de difícil reparação,
tendo em vista que limitou-se a tecer considerações genéricas sobre susto dano irreparável
.

7
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003969-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
AGRAVADO: JULIA DIAS DOS SANTOS
PROCURADOR: BRUNO TORRES VASCONCELOS

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, deferiu tutela de urgência para determinar que o agravante suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário de titularidade da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas
pelas partes e

dos motivos adotados pelo juiz de origem não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
indeferimento do efeito suspensivo
.
Explico.

No que se refere à tese de ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, verifico que o agravante não impugnou especificamente os motivos adotados na decisão, tendo colacionado à peça recursal tese genérica, em inobservância ao princípio da dialeticidade.

Acerca da segunda tese, não existe previsão legal que imponha necessariamente o cumprimento da decisão por meio de ofício ao órgão pagador, especialmente porque o pedido de desconto fora inicialmente requerido pela agravante, devendo a sua suspensão ser processada pelo mesmo meio.

Além disso, oportuno ressaltar que o juiz de origem concedeu prazo razoável e suficiente, diante da simplicidade da sua efetivação, da disponibilidade dos meios eletrônicos e facilidade de comunicação ao alcance da agravante, não representa onerosidade, tampouco excessiva, a fim de alterar a sua forma de cumprimento.

Quanto ao valor da multa à sua natureza, não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido fixada em quantia adequada e suficiente para caráter cominatório, além de encontrar limitação no montante R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sendo certo que apenas o descumprimento imotivado dará ensejo à sua incidência.

No mesmo sentido, em caso envolvendo fatos semelhantes, já restou decidido neste e. TJES:

Em relação a estipulação de limite para incidência da multa, contudo, assiste razão ao agravante, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, deve a incidência da multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) ser limitada ao montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7. Para além do termo inicial e da estipulação de limite da incidência da multa, não logrou o recorrente trazer argumento apto a infirmar substancialmente as conclusões alcançadas pelo juízo originário. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 22/Sep/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000237-35.2022.8.08.9101. Magistrado: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Além disso
, o agravante não demonstrou o perigo de lesão grave ou de difícil reparação, tendo em vista que limitou-se a tecer considerações genéricas sobre susto dano irreparável
.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele

NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.